Tribunal: CARF
Processo: 10480.725997/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725997/2018-40
ACÓRDÃO
3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PREMIX BRASIL RESINAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
PROVIMENTO.
RETIFICAÇÃO ACÓRDÃO EMBARGADO.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do
artigo 60 do Decreto no 70.235/72.
MULTA EMISSÃO NOTA FISCAL INIDÔNEA. DECADÊNCIA. ARTIGO 78 DA LEI
N. 4.502/64. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA INFRAÇÃO.
A Lei no 4.502/64 estabelece o prazo de decadência do direito de impor as
penalidades nela previstas, nos termos do seu artigo 78, ao dispor que “[o]
direito de impôr penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data
da infração”. Assim, considerando que a infração prevista no artigo 572,
inciso II, do RIPI/10 tem origem legal no artigo 83, inciso II, da Lei no
4.502/64, a imposição da penalidade deve observar o referido prazo de
decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para o fim de retificar o v. acórdão embargado,
a fim de reconhecer “a decadência do direito do fisco de exigir da responsável tributária as multas
lançadas com base no artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a
27/03/2014”.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
2

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP):
Trata-se IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento de
multa regulamentar - IPI, e constituir créditos tributários em desfavor da
contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 100.286.580,13, consolidado
na data do lançamento, conforme demonstrativo do crédito tributário.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, o Fisco efetuou o presente lançamento de
ofício, com a observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores,
em face da verificação de que a empresa utilizou NOTA FISCAL IRREGULAR.
Como resultado da aplicação dos procedimentos de auditoria fiscal verificou-se
que o estabelecimento industrial recolheu a menor o Imposto sobre Produtos
Industrializados, por ter se utilizado de créditos indevidos apropriados em seus
Livros Fiscais como crédito básico, (insumos adquiridos através de Notas
Fiscais Inidôneas).
A autuação foi fundada nos seguintes dispostos: OUTRAS INFRAÇÕES AO
REGULAMENTO DO IMPOSTO INDUSTRIALIZADOS - EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO
DE NOTA FISCAL IRREGULAR: - Fatos geradores ocorridos entre 31/05/2013 e
30/04/2016: Artigo 572, inciso II, do Decreto n° 7.212/10 (RIPI/2010).
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
3
A contribuinte foi cientificada do lançamento por via postal e, transcorrido o
prazo regulamentar e não tendo apresentado impugnação, foi lavrado TERMO
DE REVELIA e emitida Carta Cobrança.
Após referidos atos, a interessada apresentou impugnação, aduzindo, em sua
defesa, as razões sumariamente expostas a seguir:
DA TEMPESTIVIDADE
Ao que se comprova dos autos, o início do prazo de impugnação teve início
em 30 de agosto p.p., com a ciência do Termo de Arrolamento de Bens, em
29 de agosto de 2018 (cf. doc. anexo) e conseqüente finalização da ação
fiscal.
Portanto, a data final para apresentação da impugnação se encerrará em
28 de setembro próximo.
Dentro desse cenário, por lealdade processual, cumpre salientar que, no
referido dia 29 de agosto p.p., ao consultar o inteiro teor dos documentos
postados em sua Caixa Postal, referentes ao PROCEDIMENTO FISCAL n°
04.1.01.00-2017-01866, verificou a IMPUGNANTE que, anteriormente à
referida data, seu escritório contábil já havia acessado a sua Caixa Postal e,
embora não abrindo os arquivos, automaticamente, deu-se por ciente do
seu conteúdo.
Em que pese tal informação, desde logo volta-se a IMPUGNANTE contra a
suposta ciência dada como ocorrida por seu escritório contábil.
No particular, embora, de fato, a tal escritório tenha sido outorgada
procuração eletrônica, jamais cuidou a IMPUGNANTE de outorgar-lhe
poderes para "assinatura de ciência ou notificação." Portanto, nula de pleno
direito a notícia da ciência dos lançamentos por parte de seu escritório
contábil.
Até porque, ainda que assim não se entenda, o que admite apenas para
argumentar, é cediço que o prazo para impugnação inicia-se pela ciência do
lançamento e de todos os documentos que embasam a cobrança
fazendária, nos termos do que dispõe o art. 9° do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 9° A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009) (grifo nosso)
Ora, quase um mês após a postagem, em 31/7/2018, do auto de infração,
foi postado, pela autoridade lançadora, em 28/08/2018, novo documento,
referente ao mesmo Procedimento Fiscal, como seja o TERMO DE
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
4
ARROLAMENTO DE BENS. E desse termo teve a IMPUGNANTE ciência
apenas em 29 de agosto de 2018.
Tal Termo de Arrolamento, não pairam dúvidas, está intimamente
relacionado ao Procedimento Fiscal outrora dado como totalmente
encerrado. Tanto é verdade que o próprio Relatório Fiscal, em seu item XV -
DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS, menciona expressamente que
"Satisfeitas as hipóteses elencadas no art. 64 da Lei n° 9.532/97 e Decreto
n° 7.573 de 29.09.2011, quais sejam, crédito tributário total superior a R$
2.000.000,00 e concomitantemente superior a 30% do patrimônio
conhecido da empresa, proceder-se-á ao arrolamento de bens e direitos,
nos moldes previstos pela Instrução Normativa SRF n° 1.171 de
07/07/2011".
Isso sem prejuízo de se ressaltar que o referido Termo de Arrolamento foi
postado pela Receita Federal, também no e-CAC da matriz da
IMPUGNANTE, em 21/8/2018, que dele tomou conhecimento também em
29/08/2018.
Portanto, não restam dúvidas que a exigência do crédito tributário
formalizado se aperfeiçoou apenas e tão somente com a ciência do dito
Termo de Arrolamento, em 29 de agosto de 2018, conforme disposto no
citado artigo 9° do Decreto 70.235/72. E desta forma, igualmente, apenas
em 30 de agosto de 2018, um dia após a ciência, iniciou-se a contagem do
prazo para impugnação, tanto dos lançamentos como do próprio
arrolamento, encerrando-se tal prazo em 28 de setembro, p.f.
Conseqüentemente, tempestiva a presente impugnação.
MULTA EXACERBADA
... é imperativo concluir que a fiscalização aplicou uma multa de 150% por
entender que as operações sob questionamento envolveram sonegação,
fraude ou conluio. Não obstante tal conclusão óbvia, o que se verifica é que
não tratou a fiscalização de apontar com precisão o delito que, no seu
entendimento, teria sido cometido.
Ao discorrer sobre as operações, menciona a referida autoridade que houve
"simulação" e "sonegação". Já quando tenta fundamentar a multa,
menciona sonegação e fraude, chegando a citar o art. 44 da lei 9.430/96,
que nem constou da fundamentação legal do auto de infração!!!!
Assim, pergunta-se a IMPUGNANTE: afinal de contas, qual o delito que está
sendo acusada de ter cometido? Simulação, Sonegação ou Fraude?
Como se sabe, e conforme já restou pacificado perante as Cortes
Administrativas, na medida em que as multas qualificadas têm clara
natureza penal, não pode ser imposta indiscriminadamente, ao bel prazer
da autoridade lançadora.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
5
Longe disso, para que possa ser aplicada "é necessário que haja descrição e
inconteste comprovação da ação ou omissão dolosa, na qual fique evidente
o intuito de sonegação, fraude ou conluio, capitulado na forma dos artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Além disso, não se pode negar que a multa qualificada, no percentual de
150% do valor do imposto, tem efeito confiscatório e não pode ser
confirmada.
A Constituição veda a imposição de obrigação tributária com efeito
confiscatório, descrito no rol de vedações tributárias do artigo 150, IV, da
CF/88 (IV - utilizar tributo com efeito de confisco), extensivamente aplicável
as multas e penalidades, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
A autoridade lançadora lavrou o auto de infração combatido, atribuindo à
IMPUGNANTE conduta inidônea e justificando a aplicação da multa, esta
em total discrepância com a realidade e momento econômico do país.
A penalidade imposta à IMPUGNANTE, além de inconstitucional, é
desarrazoada, porquanto muito superior ao valor original do suposto
tributo devido.
O Supremo Tribunal Federal já manifestou este entendimento, ao conceder
liminar no julgamento da ADIn MC 1.075-DF, promovido pela Federação
Nacional do Comércio, suspendendo a vigência do art. 3°, parágrafo único,
da Lei Estadual n. 8.846/94, que comina multa de trezentos por cento do
valor da operação de venda de mercadorias ou de prestações de serviços,
para a hipótese de não emissão do correspondente documento fiscal.
Portanto, estão presentes os fatores de inconstitucionalidade e ilegalidade
da aplicação penal imposta à IMPUGNANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PENAS
Por fim, também não se pode deixar de mencionar que além da multa ora
combatida, de 150% sobre o valor do imposto, foi lavrada outra multa,
chamada regulamentar, no importe equivalente a 100% do valor das
operações.
Desde logo deixando consignado seu entendimento de que a referida multa
regulamentar, a exemplo da multa de ofício qualificada, também tem efeito
confiscatório, no mais, adverte a IMPUGNANTE que, segundo o princípio da
unicidade da pena, não pode o Fisco aplicar multa qualificada, que
pressupõe dolo, e, ainda, sobre o mesmo fato, aplicar a multa de 100% do
valor da mercadoria.
Conforme ensina Edgard Magalhães Noronha, "constitui absorção outro
princípio (poema major absornet minorem): aplica-se a pena mais grave,
que, portanto, absorve as outras. Aduz-se, e com razão, que ela importa
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
6
injustiça frequentemente com a impunidade dos outros delitos, já que não
pode ir além do máximo da pena mais grave" (Direito Penal, E. Saraiva, 3a
Ed., fls. 277 -destaques da Recorrente).
Na linha destes ensinamentos, a multa regulamentar referente a utilização
de nota fiscal supostamente irregular, desde que em patamar não superior
a 100% do valor do imposto, deveria ser absorvida pela multa de
lançamento de ofício, constante do presente auto de infração, também
respeitado o percentual máximo de 100% do valor do imposto.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO
Volvendo, a seguir, para o mérito da autuação, verifica-se, para repetir, que
a exigência levada a cabo está pautada unicamente na acusação de
creditamento indevido de IPI referente às notas fiscais consideradas
inidôneas.
Assim, como já mencionado, as operações realizadas pela IMPUGNANTE
com as empresas Beira Rio, Maceió Plásticos, Texas, JP Comércio de
Plásticos e GJ Comércio de Plásticos, foram desconsideradas pela
fiscalização porque estas "apresentavam indícios de irregularidades".
A fim de delimitar a matéria sob exame, e com a devida permissão, antes é
necessário deixar assente que a IMPUGNANTE é empresa que atua no
mercado regional, no segmento de resinas. E como tal, tem, em sua carteira
de clientes e fornecedores, empresas de ramos conexos, com as quais
realiza, constantemente, e sempre obedecidos os ditames legais, operações
de aquisição de mercadorias, para posterior comercialização do produto
final ou fracionamento de matéria prima.
Assim, no período em discussão, a IMPUGNANTE adquiriu das empresas
mencionadas acima, vários produtos para utilização em sua atividade
comercial.
E não há que se falar em qualquer irregularidade nesse sentido, conforme se
demonstra a seguir:
a) De início, as notas fiscais emitidas pelas fornecedoras eram, à época,
hábeis para subsidiar a operação, até porque, na espécie, foram emitidas no
âmbito do sistema da Nota Fiscal Eletrônica.
Assim, s.m.j., pode-se afirmar que as referidas empresas gozavam de plena
regularidade tributária, a menos que a Secretaria da Fazenda de Alagoas
tenha indevidamente emitido os documentos (o que não se pode admitir em
qualquer hipótese);
b) Os suportes contábeis e fiscais da IMPUGNANTE denotam regularidade
de escrituração(cf. relatórios anexos);
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
7
c) A IMPUGNANTE cuidou de consultar o SINTEGRA e o SERASA das referidas
empresas e, ademais certificou-se que estavam ativas perante a Receita
Federal (docs. anexos).
Como se vê, ao contrário do que discorre a autoridade lançadora, a verdade
é que as referências das empresas fornecedoras da IMPUGNANTE davam
conta de que os documentos fiscais emitidos preenchiam os requisitos
essenciais de eficácia e validade. Ademais, as empresas estavam ativas e
não havia qualquer razão para se duvidar da sua idoneidade.
A fiscalização, por seu turno, argumenta que "a Premix comprou matéria-
prima que ela utiliza de uma empresa que não produz" e, ademais, que
"quando intimada a comprovar a efetividade das operações", não
apresenta os documentos que comprovem que houve efetivamente a
aquisição, a utilização e o pagamento das mercadorias adquiridas através
daquelas notas fiscais de empresas fictícias, constituídas para funcionarem
como empresas noteiras."
E, prosseguindo em seu raciocínio, conclui que as empresas: Beira Rio,
Maceió Plásticos, Texas Comércio, J P Comércio e G J Comércio, são
empresas de fachada, que não houve a aquisição das mercadorias e que as
Notas Fiscais são inidôneas."
Pois bem, dentro do raciocínio acima exposto, não se pode deixar de lado
que o SINTEGRA das referidas empresas, além de atestar que estavam
ativas, no mais aponta como atividade a "fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos". Assim, embora, de fato, possa até se
admitir que as empresas fornecedoras não fabriquem a matéria prima,
também não se pode deixar passar ao largo a informação de que eram
empresas que atuavam no mesmo segmento da IMPUGNANTE.
Logo, nenhum assombro no fato de tais fornecedoras possuírem e venderem
mercadorias para a IMPUGNANTE. Até porque, parece ter passado
despercebida do fiscal a informação nas notas fiscais de que se tratava de
venda de mercadorias adquiridas de terceiros.
Ademais, observa a IMPUGNANTE que a própria fiscalização deixou
consignado que o vertente procedimento teve origem em ação fiscal em
andamento em Maceió, no ano de 2016. Não obstante tal assertiva, cumpre
asseverar que a IMPUGNANTE tem conhecimento de que tal fiscalização
ainda está em andamento, no Estado de Alagoas, para apurar a
regularidade de tais empresas fornecedoras. E tem conhecimento
porquanto, em sede de diligência foi intimada a apresentar comprovações
das operações realizadas com tais empresas, tarefa da qual se desincumbiu
de forma satisfatória, segundo a própria fiscalização de Maceió.
Ora, o Princípio da Irretroatividade e da Publicidade são normas axiológicas
do direito pátrio, sendo impeditivos materiais da retroação prejudicial da
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
8
norma. Tal irretroatividade está resguardada pela Constituição Federal
(CF/88, artigo 5°, XXXVI), com dispositivo tributário específico no artigo 150,
III, "a", de mesmo cunho propositivo, a fim de garantir os direitos
fundamentais do cidadão e também dos contribuintes, sendo sua regra
geral a premissa de que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada".
Os atos normativos expedidos pelas autoridades da administração pública
(artigo 100, I do CTN), como são considerados normas jurídicas tributárias
secundárias, estão sujeitas aos princípios gerais de instituição para a efetiva
legalidade de seus efeitos.
No caso em tela, não só não há notícias, nos autos, da publicação de
qualquer ato de declaração de inidoneidade das empresas fornecedoras
antes da ação fiscal que culminou na presente exigência, como também,
bem longe disso, a ação fiscal que busca apurar eventuais irregularidades
das ditas empresas ainda está em andamento.
Como pode, assim, a IMPUGNANTE ter seus créditos glosados por conta de
notas fiscais emitidas por empresas que ainda estão sendo fiscalizadas????
Como pode, ademais, a conclusão pela inidoneidade de tais empresas ter
sido constatada em Recife, anteriormente ao desfecho da fiscalização
específica realizada no Município onde referidas empresas tinham domicílio,
como seja Maceió???
Quer parecer que o Sr. Agente Fiscal pretende atingir a IMPUGNANTE, que
negociou mercadorias com as empresas investigadas, antes mesmo da
conclusão da investigação de tais empresas. E tal pretensão é
absolutamente desarrazoada, não só pela Constituição, mas pela legislação
infraconstitucional, no intuito de preservar direitos de terceiros de boa fé,
como descreve o artigo 103, I do CTN, in verbis:
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100,na data da sua
publicação;
Com o devido respeito, no mínimo, a conclusão do auditor responsável pela
presente autuação é estranha, para não dizer absurda, e teve como
fundamento uma mera presunção!!!!
E nem se diga que "quando intimada a comprovar a efetividade das
operações, não apresentou" a IMPUGNANTE "nem explicações ou
justificativas nem a documentação solicitada para comprovar estas
compras". Foram encaminhados vários documentos ao agente fiscal que,
sumariamente, os desconsiderou e, ademais, aconselhou o sócio atual da
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
9
IMPUGNANTE a procurar um bom advogado, pois o crédito tributário que
ele iria apurar era "impagável"!!!
Também não se diga que foram encontradas "inconsistências referentes aos
transportes indicados nas notas fiscais inidôneas", que comprovariam a
inexistência das operações.
Não ignora a IMPUGNANTE, é verdade, que em relação a algumas notas
fiscais a placa dos veículos está equivocada e, em outras, simplesmente não
existe a anotação da placa. Contudo, vale lembrar, o transporte sempre
ficou sob responsabilidade da vendedora (frete CIF) e, conforme se observa
de e-mails trocados, a ausência da anotação da placa dos veículos já havia
sido feita pela própria IMPUGNANTE, que, inclusive, solicitou providências
das fornecedoras para ajustar tal conduta.
Ademais, contrariamente ao que tenta convencer a fiscalização, embora, de
fato, possam haver algumas poucas incorreções, a maioria do transporte foi
realizado por meio de caminhões/carretas (vide tabela anexa).
Senhor julgador, é de conhecimento comum e rotineiro que as empresas
pequenas que atuam no ramo de resinas plásticas, como é o caso das
fornecedoras, muitas vezes pecam pela informalidade excessiva nas
negociações.
Assim, os pedidos eram feitos por e-mail, conforme anexos, e os
pagamentos da Premix para as fornecedoras, muitas vezes, eram feitos em
dinheiro, com cheques de terceiros, ou até mesmo por meio de bancos,
embora muito tempo depois da aquisição, dada a dificuldade de venda das
mercadorias. Mas isto, de forma alguma, pode levar à conclusão de
inexistência das operações.
São incontáveis as decisões das Cortes Superiores cujo teor trata-se da
atribuição da má fé do contribuinte como pressuposto administrativo,
contrariando a máxima de que boa fé se presume e a má fé se prova.
No caso presente, a IMPUGNANTE se certificou que as empresas estavam
aptas, comprou a mercadoria, ingressou com as mesmas em seu estoque e
registrou tudo isso em seus livros fiscais. E grande parte dessas mercadorias
não foram pagas porquanto, ao recebê-las, constatou que se tratava de
mercadoria de péssima qualidade, difícil de ser revendida. Tanto é verdade
que permaneceram em estoque ou foram devolvidas muito tempo depois,
dada a impossibilidade de sua utilização.
De mais a mais, nesse ponto, há que se considerar que o Fisco, por meio do
Sr. Agente autuante, inspecionou "as instalações da empresa, (um galpão)",
tirou fotos dos estoques existentes na ocasião da fiscalização e não fez
nenhuma observação sobre os registros de estoque do período fiscalizado.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
10
Ora, se a mercadoria não entrou, como justificar os estoques não
contestados? Tal situação se apresenta no mínimo irreal.
Por fim, não se deve perder de vista que o Sr.agente fiscal questionou
também as vendas feitas pela IMPUGNANTE. Contudo, não se atentou que
eram NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SIMPLES FATURAMENTO DE
ENTREGA FUTURA -CFOP: 6922.
Diante de todo o exposto, que parecer à IMPUGNANTE que a infração não
tem o devido agasalho legal e muito menos, para sustentá-la, pode servir
como base os supostos fatos invocados no Relatório Fiscal. Assim, ora
requer a IMPUGNANTE o acolhimento da presente impugnação, dentro dos
maiores e melhores fundamentos de direito, como medida de JUSTIÇA!
A contribuinte recebeu intimação informando da intempestividade da
impugnação. E, em consequência, impetrou Mandado de segurança perante
a Justiça Federal de Pernambuco para que a autoridade administrativa
desse efeito suspensivo à impugnação administrativa contra os créditos
tributários
cobrados
nos
PAF
n°s
.
10480.725.995/2018-51
e
10480.725.997/2018-40.
Referidos processos foram encaminhados a essa Delegacia de Julgamento
para análise da tempestividade e, se fosse o caso, da matéria a que se
refere a lide.
A impugnação foi julgada em 22 de janeiro de 2019, por esta 8a Turma e foi
considerada não conhecida, conforme ementa abaixo transcrita (Acórdão 14-
89.832, de 22/01/2019):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
Embora os arquivos somente tenham sidos abertos em 3/09/2018, o
procurador da empresa perante a RFB, teve ciência do auto de infração, no
domicílio eletrônico elegido pela empresa, em 09/08/2018, e é nesta data
que deve ser considerada dada a ciência ao contribuinte, então o prazo de
entrega da impugnação inicia-se em 10/08/2018 e finda-se em 10/09/2018.
A impugnação foi anexada em 21/10/2018, portanto, deve ser não
conhecida.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, não conhecer da impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
11
Cientifique-se a interessada.
Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2019.
MARCELA CHEFFER BIANCHINI - Relatora e Presidente
Participaram ainda do presente julgamento: Celso Toshio Sakamoto, José
Antônio Francisco e Luiz Fernando de Gobbi Porto.
No entanto, restou verificado que o responsável solidário: Sra. Silvia Regina da
Silva, sócia da empresa, não havia sido cientificada da autuação.
Regularmente cientificada dos autos, em 28 de março de 2019, conforme
documento de e-fls. 2527, o responsável solidário apresentou sua defesa,
arguindo em suma, o que segue:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS EM AUTOS DE
INFRAÇÃO.
.... invocando decisão proferida pela Primeira Câmara do extinto Primeiro
Conselho de Contribuintes, nos autos do processo 13603.720077/2006-56,
argui a REQUERENTE a nulidade do referido ato de imputação de
responsabilidade, visto que se trata de matéria que foge à competência da
autoridade administrativa. Isto porque, como bem explica o referido
acórdão:
Compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional, nos casos da
responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do CTN, imputar a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, no bojo da cobrança
executiva. A imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização é nula
por sua incompetência para praticar tal ato.
Mas não é só! Nos termos, tanto do artigo 135, inciso III, como do artigo
124, II do CTN, faz-se necessária a comprovação de fato jurídico capaz de
permitir a inclusão do sócio no pólo passivo da obrigação. E isto não ocorreu
"in casu".
DA IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE DELITUOSA.
MULTA EXACERBADA.
A primeira ocorrência que chama a atenção é a imposição de multa
qualificada, no importe de 150%, fundamentada no art. 80, caput e § 6°,
inciso II, da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei n°
11.488, de 15.06.2007, por entender que as operações sob questionamento
envolveram sonegação, fraude ou conluio.
Não obstante tal conclusão, o que se verifica é que não tratou a fiscalização
de apontar com precisão o delito que, no seu entendimento, teria sido
cometido.
Ao discorrer sobre as operações, menciona a referida autoridade que houve
"simulação" e "sonegação". Já quando tenta fundamentar a multa,
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
12
menciona sonegação e fraude, chegando a citar o art. 44 da lei 9.430/96,
que nem constou da fundamentação legal do auto de infração!!!!
Assim, pergunta-se a REQUERENTE: afinal de contas, qual o delito que
supostamente foi praticado? Simulação, Sonegação ou Fraude?
Como se sabe, e conforme já restou pacificado perante as Cortes
Administrativas, na medida em que as multas qualificadas têm clara
natureza penal, não pode ser imposta indiscriminadamente, ao bel prazer
da autoridade lançadora. Longe disso, para que possa ser aplicada "é
necessário que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou
omissão dolosa, na qual fique evidente o intuito de sonegação, fraude ou
conluio, capitulado na forma dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
E conforme resta consignado nos referidos artigos 71, 72, e 73 da Lei
4.502/64, as figuras da sonegação, da fraude e do conluio são figuras
distintas e, assim, impossível, s.m.j., ser a PREMIX acusada de praticar,
indistintamente, todas elas.
Desta feita, a fim de ver confirmada a exigência, haveria que se especificar
qual o suposto delito praticado. Mas, ao que se comprova da autuação, de
tal especificação não cuidou a autoridade lançadora. Portanto, sem
individualizar a conduta supostamente cometida pela PREMIX, não logrou
êxito a autoridade lançadora em fazer a prova contundente e cabal para
imposição da sanção qualificada, pelo que não pode a mesma persistir.
Além disso, não se pode negar que a multa qualificada, no percentual de
150% do valor do imposto, tem efeito confiscatório e não pode ser
confirmada. A Constituição veda a imposição de obrigação tributária com
efeito confiscatório, descrito no rol de vedações tributárias do artigo 150,
IV, da CF/88 {IV- utilizar tributo com efeito de confisco), extensivamente
aplicável as multas e penalidades, pelo princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso em comento, ad argumentandum, ainda que procedente o
creditamento indevido, pode-se observar a ilegalidade da penalidade
imposta.
A penalidade imposta à PREMIX, além de inconstitucional, é desarrazoada,
porquanto muito superior ao valor original do suposto tributo devido.Tal
multa se mostra inescrupulosa e de cunho confiscatório e atenta contra aos
preceitos de livre comércio e incentivo ao desenvolvimento regional, artigos
1o, IV e 150, IV da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal já manifestou este entendimento, ao conceder
liminar no julgamento da ADIn MC 1.075-DF, promovido pela Federação
Nacional do Comércio, suspendendo a vigência do art. 3o, parágrafo único,
da Lei Estadual n. 8.846/94, que comina multa de trezentos por cento do
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
13
valor da operação de venda de mercadorias ou de prestações de serviços,
para a hipótese de não emissão do correspondente documento fiscal.
Portanto, estão presentes os fatores de inconstitucionalidade e ilegalidade
da aplicação penal imposta à PREMIX.
E não se furta a REQUERENTE em reconhecer que a jurisdição exercida pelas
instâncias administrativas possui peculiaridades que lhe diferenciam da
função jurisdicional desempenhada pelo Poder Judiciário. Todavia, em
relação ao controle de constitucionalidade e controle de legalidade, estes
fazem parte da própria definição, da própria essência da função
jurisdicional, quer seja exercida pelo Judiciário quer pelo Executivo. Não há
apreciação concreta de conflitos de interesse sem o devido cotejo legal e
constitucional. E ambos os órgãos, Judiciário e Executivo, efetivamente
exercem, seja de forma típica ou atípica, função jurisdicional, sendo a
função jurisdicional por eles desempenhada essencialmente a mesma. E é
nesta essência que reside justamente a apreciação do controle de
legalidade e de constitucionalidade.
Aliás, na esteira desse mesmo raciocínio, vale-se, ainda, a REQUERENTE, dos
ensinamentos colhidos da mais moderna doutrina a respeito do tema, em
especial o Prof. Marco Aurélio Grecco, para o efeito de arguir que a multa
genericamente prevista na legislação federal deve ser vista como um teto
máximo e não como um valor único a ser aplicado." Isto porque, como se
sabe, a referida Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 2o, veda sanções em
medida superior à necessária ao atendimento do interesse público.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PENAS.
Por fim, também não se pode deixar de mencionar que além da multa ora
combatida, de 150% sobre o valor do imposto, foi lavrada outra multa,
chamada regulamentar, no importe equivalente a 100% do valor das
operações.
Desde logo deixando consignado seu entendimento de que a referida multa
regulamentar, a exemplo da multa de ofício qualificada, também tem efeito
confiscatório, no mais, adverte a REQUERENTE que, segundo o princípio da
unicidade da pena, não pode o Fisco aplicar multa qualificada, que
pressupõe dolo, e, ainda, sobre o mesmo fato, aplicar a multa de 100% do
valor da mercadoria.
Conforme ensina Edgard Magalhães Noronha, "constitui absorção outro
princípio (poema major absornet minorem): aplica-se a pena mais grave,
que, portanto, absorve as outras. Aduz-se, e com razão, que ela importa
injustiça frequentemente com a impunidade dos outros delitos, já que não
pode ir além do máximo da pena mais grave" {Direito Penal, E. Saraiva, 3a
Ed., fls. 277 - destaques da Recorrente).
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
14
Na linha destes ensinamentos, as multa regulamentar referente a utilização
de nota fiscal supostamente irregular, desde que em patamar não superior
a 100% do valor do imposto, deveria ser absorvida pela multa de
lançamento de ofício, constante do presente auto de infração, também
respeitado o percentual máximo de 100% do valor do imposto.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO.
... a PREMIX é empresa que atua no mercado regional, no segmento de
resinas. E como tal, tem, em sua carteira de clientes e fornecedores,
empresas de ramos conexos, com as quais realiza, constantemente, e
sempre obedecidos os ditames legais, operações de aquisição de
mercadorias, para posterior comercialização do produto final ou
fracionamento de matéria prima.
Assim, no período em discussão, a PREMIX adquiriu das empresas
mencionadas acima, vários produtos para utilização em sua atividade
comercial. E não há que se falar em qualquer irregularidade nesse sentido,
conforme se demonstra a seguir:
a) De início, as notas fiscais emitidas pelas fornecedoras eram, à época,
hábeis para subsidiar a operação, até porque, na espécie, foram
emitidas no âmbito do sistema da Nota Fiscal Eletrônica. Assim, s.m.j.,
pode-se afirmar que as referidas empresas gozavam de plena
regularidade tributária, a menos que a Secretaria da Fazenda de Alagoas
tenha indevidamente emitido os documentos (o que não se pode admitir
em qualquer hipótese);
b) Os suportes contábeis e fiscais da PREMIX denotam regularidade de
escrituração;
c) A PREMIX cuidou de consultar o SINTEGRA e o SERASA das referidas
empresas e, ademais certificou-se que estavam ativas perante a Receita
Federal;
Como se vê, ao contrário do que discorre a autoridade lançadora, a verdade
é que as referências das empresas fornecedoras da PREMIX davam conta de
que os documentos fiscais emitidos preenchiam os requisitos essenciais de
eficácia e validade. Ademais, as empresas estavam ativas e não havia
qualquer razão para se duvidar da sua idoneidade.
A fiscalização, por seu turno, argumenta que "a Premix comprou matéria-
prima que ela utiliza de uma empresa que não produz" e, ademais, que
"quando intimada a comprovar a efetividade das operações", não
apresenta os documentos que comprovem que houve efetivamente a
aquisição, a utilização e o pagamento das mercadorias adquiridas através
daquelas notas fiscais de empresas fictícias, constituídas para funcionarem
como empresas noteiras."
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
15
E, prosseguindo em seu raciocínio, conclui que as empresas: Beira Rio,
Maceió Plásticos, Texas Comércio, J P Comércio e G J Comércio, são
empresas de fachada, que não houve a aquisição das mercadorias e que as
Notas Fiscais são inidôneas."
Pois bem, dentro do raciocínio acima exposto, não se pode deixar de lado
que o SINTEGRA das referidas empresas, além de atestar que estavam
ativas, no mais aponta como atividade a "fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos". Assim, embora, de fato, possa até se
admitir que as empresas fornecedoras não fabriquem a matéria prima,
também não se pode deixar passar ao largo a informação de que eram
empresas que atuavam no mesmo segmento da PREMIX.
Logo, nenhum assombro no fato de tais fornecedoras possuírem e venderem
mercadorias para a PREMIX. Até porque, parece ter passado despercebida
do fiscal a informação nas notas fiscais de gue se tratava de venda de
mercadorias adquiridas de terceiros.
Ademais, observa a REQUERENTE que a própria fiscalização deixou
consignado que o vertente procedimento teve origem em ação fiscal em
andamento em Maceió, no ano de 2016.
Não obstante tal assertiva, cumpre asseverar que a REQUERENTE tem
conhecimento de que tal fiscalização ainda está em andamento, no Estado
de Alagoas, para apurar a regularidade de tais empresas fornecedoras. E
tem conhecimento porquanto, em sede de diligência foi intimada a
apresentar comprovações das operações realizadas com tais empresas,
tarefa da qual se desincumbiu de forma satisfatória, segundo a própria
fiscalização de Maceió.
Ora, o Princípio da Irretroatividade e da Publicidade são normas axiológicas
do direito pátrio, sendo impeditivos materiais da retroação prejudicial da
norma. Tal irretroatividade está resguardada pela Constituição Federal
(CF/88, artigo 5o, XXXVI), com dispositivo tributário específico no artigo 150,
III, "a", de mesmo cunho propositivo, a fim de garantir os direitos
fundamentais do cidadão e também dos contribuintes, sendo sua regra
geral a premissa de que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada".
Os atos normativos expedidos pelas autoridades da administração pública
(artigo 100, I do CTN), como são considerados normas jurídicas tributárias
secundárias, estão sujeitas aos princípios gerais de instituição para a efetiva
legalidade de seus efeitos.
No caso em tela, não só não há notícias, nos autos, da publicação de
qualquer ato de declaração de inidoneidade das empresas fornecedoras
antes da ação fiscal que culminou na presente exigência, como também,
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
16
bem longe disso, a ação fiscal que busca apurar eventuais irregularidades
das ditas empresas ainda está em andamento.
Como pode, assim, a PREMIX ter seus créditos glosados por conta de notas
fiscais emitidas por empresas que ainda estão sendo fiscalizadas???? Como
pode, ademais, a conclusão pela inidoneidade de tais empresas ter sido
constatada em Recife, anteriormente ao desfecho da fiscalização específica
realizada no Município onde referidas empresas tinham domicílio, como
seja Maceió???
Quer parecer que o Sr. Agente Fiscal pretende atingir a PREMIX, que
negociou mercadorias com as empresas investigadas, antes mesmo da
conclusão da investigação de tais empresas. E tal pretensão é
absolutamente desarrazoada, não só pela Constituição, mas pela legislação
infraconstitucional, no intuito de preservar direitos de terceiros de boa fé,
como descreve o artigo 103, I do CTN.
Com o devido respeito, no mínimo, a conclusão do auditor responsável pela
presente autuação é estranha, para não dizer absurda, e teve como
fundamento uma mera presunção!!!!
E nem se diga que "quando intimada a comprovar a efetividade das
operações, não apresentou" a PREMIX "nem explicações ou justificativas
nem a documentação solicitada para comprovar estas compras".
Foram encaminhados vários documentos ao agente fiscal que,
sumariamente, os desconsiderou e, ademais, aconselhou a procurar um
bom advogado, pois o crédito tributário que ele iria apurar era
"impagável"!!!
Também não se diga que foram encontradas "inconsistências referentes aos
transportes indicados nas notas fiscais inidôneas", que comprovariam a
inexistência das operações.
Não ignora a REQUERENTE, é verdade, que em relação a algumas notas
fiscais a placa dos veículos está equivocada e, em outras, simplesmente não
existe a anotação da placa. Contudo, vale lembrar, o transporte sempre
ficou sob responsabilidade da vendedora (frete CIF) e, conforme se observa
de e-mails trocados, a ausência da anotação da placa dos veículos já havia
sido feita pela própria PREMIX, que, inclusive, solicitou providências das
fornecedoras para ajustar tal conduta.
Ademais, contrariamente ao que tenta convencer a fiscalização, embora, de
fato, possam haver algumas poucas incorreções, a maioria do transporte foi
realizado por meio de caminhões/carretas (vide tabela anexa).
Senhor julgador, é de conhecimento comum e rotineiro que as empresas
pequenas que atuam no ramo de resinas plásticas, como é o caso das
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
17
fornecedoras, muitas vezes pecam pela informalidade excessiva nas
negociações.
Assim, os pedidos eram feitos por e-mail, conforme anexos, e os
pagamentos da Premix para as fornecedoras, muitas vezes, eram feitos em
dinheiro, com cheques de terceiros, ou até mesmo por meio de bancos,
embora muito tempo depois da aquisição, dada a dificuldade de venda das
mercadorias. Mas isto, de forma alguma, pode levar à conclusão de
inexistência das operações.
São incontáveis as decisões das Cortes Superiores neste sentido, cujo teor,
entende a REQUERENTE, se amolda perfeitamente à exigência ora atacada,
visto tratar-se, igualmente da atribuição da má fé do contribuinte como
pressuposto administrativo, contrariando a máxima de que boa fé se
presume e a má fé se prova.
No caso presente, a PREMIX se certificou que as empresas estavam aptas,
comprou a mercadoria, ingressou com as mesmas em seu estoque e
registrou tudo isso em seus livros fiscais. E grande parte dessas mercadorias
não foram pagas porquanto, ao recebê-las, constatou que se tratava de
mercadoria de péssima qualidade, difícil de ser revendida. Tanto é verdade
que permaneceram em estoque ou foram devolvidas muito tempo depois,
dada a impossibilidade de sua utilização.
De mais a mais, nesse ponto, há que se considerar que o Fisco, por meio do
Sr. Agente autuante, inspecionou "as instalações da empresa, (um galpão)",
tirou fotos dos estoques existentes na ocasião da fiscalização e não fez
nenhuma observação sobre os registros de estoque do período fiscalizado.
Ora, se a mercadoria não entrou, como justificar os estoques não
contestados? Tal situação se apresenta no mínimo irreal.
Por fim, não se deve perder de vista que o Sr.agente fiscal questionou
também as vendas feitas pela PREMIX. Contudo, não se atentou que eram
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SIMPLES FATURAMENTO DE ENTREGA
FUTURA - CFOP: 6922.
Diante de todo o exposto, quer parecer à REQUERENTE que a infração não
tem o devido agasalho legal e muito menos, para sustentá-la, podem servir
como base os supostos fatos invocados no Relatório Fiscal.
Ao final, pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade do Acórdão 14 89.832,
emanado da 8a Turma da DRJ/RPO e conseqüente reposição do prazo para
impugnação do respectivo Auto de Infração ou, dentro do princípio da
eventualidade, (ii) pelo acolhimento das presentes razões de impugnação, a fim
de ser reconhecida, de um lado, a impossibilidade da imputação da
responsabilidade solidária e, de outro lado, a improcedência total do
lançamento.
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
18
É o relatório do essencial.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP),
por meio do Acórdão no 14-97.431, de 20 de agosto de 2019, não conheceu, por
intempestiva, a impugnação apresentada pelo estabelecimento da empresa
interessada, mantendo os fundamentos do Acórdão 14-89.832, de 22 de janeiro de
2019, e decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação
apresentada pela responsável solidária, mantendo o crédito tributário exigido,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. RECEBIMENTO, REGISTRO E UTILIZAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR.
Inflige-se a multa correspondente ao valor atribuído à mercadoria na nota fiscal
inidônea, recebida, registrada e utilizada pela adquirente, com ou sem imposto
destacado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ART.135, III DO CTN -CARACTERIZAÇÃO -
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE - PREVISÃO
NORMATIVA.
Caracterizada a responsabilidade do sócio-administrador por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art.135, inciso III do CTN, este deve responder pelo crédito tributário devido em
solidariedade com a contribuinte. A atribuição da responsabilidade tributária é de
competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da previsão
normativa contida na Portaria RFB 2.284, de 29/11/2010 e no Decreto 7.574, de
29/09/2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Premix Brasil Resinas Ltda. interpôs Recurso Voluntário, pleiteando o
reconhecimento da nulidade da r. decisão recorrida, para o fim de determinar o
retorno dos autos à D. Delegacia de Julgamento, a fim de que, após a análise da
impugnação outrora apresentada, outra decisão seja prolatada. Subsidiariamente,
reitera os argumentos de mérito expostos na impugnação, pleiteando pela
anulação integral da autuação.
A recorrente Silvia Regina da Silva interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, ainda, o reconhecimento da
decadência parcial da autuação.
É o relatório.
Esta C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no Acórdão no
3102-002.762, de 16 de outubro de 2024, julgou o recurso da seguinte forma: “i) por unanimidade,
para: a) em conhecer do recurso voluntário interposto pela recorrente Premix Brasil Resinas Ltda;
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
19
b) rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação apresentada pela Premix; c) no mérito,
para deixar de apreciar as demais alegações, por serem consideradas matérias não impugnadas,
nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72; d) quanto ao Recurso Voluntário interposto pela
recorrente Silvia Regina da Silva, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
que não foram objeto de impugnação e das que foram objeto de demanda judicial (por renúncia às
instâncias administrativas), e, na parte conhecida, por acolher a preliminar de decadência parcial,
para o fim de reconhecer (1) a decadência do direito do fisco de exigir da responsável tributária as
multas lançadas com base no artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a
27/02/2014, e (2) de ofício, a decadência das multas lançadas em face do sujeito passivo Premix
com base no artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 08/08/2013; ii)
por voto de qualidade, para manter a responsabilidade tributária imputada à recorrente sócia
administradora Silvia Regina da Silva”, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRAZO CONTADO DA DATA EM QUE FOR
FEITA A INTIMAÇÃO DA EXIGÊNCIA. ARTIGO 15 DO DECRETO N. 70.235/72
A impugnação será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência, nos termos do artigo
15 do Decreto no 70.235/72, inexistindo regra especial para os casos de
pluralidade de sujeitos passivos.
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO AD QUEM.
No caso de lançamento que aponte múltiplos sujeitos passivos, em
responsabilidade solidária, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
dos coobrigados.
MULTA EMISSÃO NOTA FISCAL INIDÔNEA. DECADÊNCIA. ARTIGO 78 DA LEI N.
4.502/64. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA INFRAÇÃO.
A Lei no 4.502/64 estabelece o prazo de decadência do direito de impor as
penalidades nela previstas, nos termos do seu artigo 78, ao dispor que “[o] direito
de impôr penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da infração”.
Assim, considerando que a infração prevista no artigo 572, inciso II, do RIPI/10
tem origem legal no artigo 83, inciso II, da Lei no 4.502/64, a imposição da
penalidade deve observar o referido prazo de decadência.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade.
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
20
PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA PARCIAL ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. RIPI/2010, ART. 572, II. PENALIDADE IGUAL AO
VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n°
7.212/10, aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, aplica-se a multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2013, 2014, 2015,
2016 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
A prática de infrações à lei tributária/penal enseja a atribuição de
responsabilidade solidária ao sócio administrador da empresa, nos termos do art.
135 do CTN, especialmente quando trata-se de responsável e representante da
pessoa jurídica.
Em face do r. acórdão, com fundamento no artigo 116 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.643/2023, a
D. Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, apontando vícios de
contradição e omissão verificados no r. decisum, com base nos seguintes argumentos:
A Turma deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência
parcial do crédito tributário, nos termos do voto condutor do julgado, cujo trecho
ora se transcreve:
Por sua vez, no que se refere à responsável solidária, considera-se decaído o direito
do fisco de exigir as penalidades impostas relativas ao período de 31/05/2013 a
27/03/2014.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao presente tópico do Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer (i) a decadência do direito do fisco de exigir da
responsável tributária as multas lançadas com base no artigo 572, inciso II, do
RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 27/02/2014, e (ii) de ofício, a
decadência das multas lançadas em face do sujeito passivo Premix com base no
artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 08/08/2013.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
21
Cumpre destacar que, em relação à responsável solidária, o voto condutor indicou
que a decadência atingiu períodos diferentes. Com efeito, inicialmente consta que
a decadência se operou até 27 de março de 2014 (27/03/2014). No parágrafo
seguinte, entretanto, a informação é de que a decadência atingiu os fatos
geradores ocorridos até 27 de fevereiro de 2014 (27/02/2014). Essa última data
também é a que restou registrada no dispositivo do acórdão.
Nesse contexto, evidenciada a existência de contradição, faz-se mister que o
Colegiado se manifeste para explicitar seu entendimento. Isto é, esclarecer se a
decadência ocorreu até 27/02/2014 ou até 27/03/2014.
Registre-se, por oportuno, que a impugnação foi apresentada pela responsável
solidária em 28/02/2019 (e-fl. 2120). Já o AR foi assinado em 28/03/2019 (e-fl.
2514). Assim sendo, faz-se mister que o Colegiado sinalize tanto o prazo inicial
para contagem da decadência quanto o seu termo final, a fim de que não pairem
dúvidas acerca do decidido pela Turma.
Noutro giro, constata-se a existência de omissão no acórdão. Isso porque o
Colegiado nada tratou sobre a aplicabilidade do art. 173, I, do CTN para a
contagem do prazo decadencial, revelando-se necessário o pronunciamento sobre
o tema, ao menos para que reste devidamente prequestionado.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos
de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar os vícios
apontados.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo Presidente da 2a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, que assim apreciou, em exame de admissibilidade, os vícios
suscitados pela embargante:
Com efeito, o acórdão aparentemente apresenta dados conflitantes, pois expressa
a decadência, em relação à responsável solidária, para o período de 31/05/2013 a
27/03/2014, para em seguida referir o período de 31/05/2013 a 27/02/2014.
Copia-se:
Por sua vez, no que se refere à responsável solidária, considera-se decaído o direito
do fisco de exigir as penalidades impostas relativas ao período de 31/05/2013 a
27/03/2014.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao presente tópico do Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer (i) a decadência do direito do fisco de exigir da
responsável tributária as multas lançadas com base no artigo 572, inciso II, do
RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 27/02/2014, e (ii) de ofício, a
decadência das multas lançadas em face do sujeito passivo Premix com base no
artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 08/08/2013.
Embora se possa inferir que a data correta seria 27/03/2014, tendo em vista a
ciência considerada em 28/03/2019, é salutar a correção do erro em vista de que
o dado incorreto está justamente no dispositivo, o que insere incerteza sobre como
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
22
poderá ser interpretado, e não pode ser corrigido em sede de admissibilidade de
Embargos.
Diante disto, com base nas razões acima expostas, foi dado seguimento aos
Embargos de Declaração, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a: - Contradição
Quanto à Decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 3a Seção do CARF, sendo determinado que este colegiado aprecie os vícios apontados pela D.
Procuradoria da Fazenda Nacional, ora embargante.
É o que passamos a apreciar.
Por pertinente, cumpre reproduzir o excerto do v. acórdão embargado no qual foi
apreciada a alegação de decadência parcial:
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente suscita a decadência parcial do
lançamento, ressaltando se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser
arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser
reconhecida de ofício pelo julgador.
Neste cenário, sustenta que, no caso concreto, considerando o período
contemplado pelo lançamento (31/05/2013 a 31/05/2016), parece claro que, em
28 de março de 2019 – data da citação da recorrente - os fatos geradores
anteriores a 28 de março de 2014 já haviam sido atingidos pela decadência.
Ademais, ainda que considerada a aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, deve
ser reconhecida a decadência das competências de 31/05/2013 a 30/11/2013.
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, apesar de se tratar de alegação que não foi
objeto de impugnação, conheço do Recurso Voluntário neste tópico, por se tratar
de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida até mesmo de ofício.
Adentrando ao mérito da alegação, ressalta-se que, existindo pluralidade de
sujeitos passivos, a contagem retroativa do prazo decadencial deve ser realizada a
partir da data de ciência do auto de infração para cada um deles. Ou seja, o prazo
decadencial deve ser aferido individualmente para cada um dos co-obrigados.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. Tribunal Administrativo:
COOBRIGADOS. DECADÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INDIVIDUAL.
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
23
Nos lançamentos com pluralidade de sujeitos passivos a relação jurídica é
individual, de forma que o prazo decadencial é contado individualmente para cada
coobrigado, a partir da sua ciência do lançamento.
(Processo no 10380.004177/2009-58; Acórdão no 2202-009.570; Relatora
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva; sessão de 01/02/2023)
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO AD QUEM.
No caso de lançamento que aponte múltiplos sujeitos passivos, em
responsabilidade solidária, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
dos coobrigados.
(Processo no 15504.018492/2008-51; Acórdão no 9202-008.814; Relatora
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri; sessão de 27/07/2020)
No presente caso, a empresa tomou ciência do auto de infração, através de seu
domicílio eletrônico, em 09/08/2018. Por sua vez, a responsável solidária somente
foi cientificada da autuação em 28/03/2019 (fl. 2527).
Conforme se verifica do Decreto no 7.212/10 (RIPI/2010), a infração prevista no
artigo 572, inciso II, ora combatida, tem origem legal no artigo 83, inciso II, da Lei
no 4.502/64, abaixo transcrito:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
(...)
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do impôsto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
Neste cenário, a própria Lei no 4.502/64 estabelece o prazo de decadência do
direito de impor as penalidades nela previstas, nos termos do seu artigo 78, ao
dispor que “[o] direito de impôr penalidade extingue-se em cinco anos, contados
da data da infração”.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
MULTA REGULAMENTAR. CONTROLE ADUANEIRO. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ART. 78 DA LEI No 4.502/64.
Dada à natureza administrativa da multa regulamentar isolada do art. 83, inciso II
da Lei no 4.502/64, inaplicável o prazo decadencial do §4o do artigo 150 do CTN. O
prazo a ser observado é o do art. 78 da Lei no 4.502/64. Precedente CARF.
(Processo no 19515.720721/2018-03; Acórdão no 3401-012.675; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 28/02/2024)
MULTA REGULAMENTAR. MERCADORIA IMPORTADA IRREGULARMENTE. PRAZO
DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 150 DO CTN.
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
24
A multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 não tem natureza
tributária, constituindo-se em multa de natureza administrativa, instituída para
punir violações ao controle aduaneiro de importações, não se submetendo à
contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o do CTN. Aplica-se ao caso
o prazo do art. 78 da Lei n° 4.502/1964, que determina o limite de cinco anos,
contado da data da infração.
No caso, a infração - caracterizada pelo uso de mercadoria irregularmente
internalizada - foi continuada e, portanto, afasta-se a decadência suscitada.
(Processo
no
10314.004902/2001-24;
Acórdão
no
9303-008.036;
Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 19/12/2019)
Desta forma, considerando que a recorrente Premix só foi devidamente intimada
da lavratura do presente auto de infração em 09/08/2018, ocasião em que se
considera devidamente constituída a multa lançada, as penalidades relativas ao
período de 31/05/2013 a 08/08/2013 não podem ser a ela impostas em razão do
transcurso do prazo de decadência previsto no artigo 78 da Lei no 4.502/64.
Por sua vez, no que se refere à responsável solidária, considera-se decaído o
direito do fisco de exigir as penalidades impostas relativas ao período de
31/05/2013 a 27/03/2014.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao presente tópico do Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer (i) a decadência do direito do fisco de exigir
da responsável tributária as multas lançadas com base no artigo 572, inciso II, do
RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 27/02/2014, e (ii) de ofício, a
decadência das multas lançadas em face do sujeito passivo Premix com base no
artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 08/08/2013.
Conforme já antecipado no Despacho de Admissibilidade, tendo em vista que a
ciência da recorrente se deu em 28/03/2019, houve erro material na parte final do voto e do
dispositivo do acórdão, ao considerar a decadência do direito do fisco de exigir da responsável
tributária as multas lançadas com base no artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de
31/05/2013 a 27/02/2014, quando o correto seria 31/05/2013 a 27/03/2014.
Assim, considerando que, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/72, “[a]s
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este
lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”, voto por dar provimento
ao Embargos de Declaração, para retificar o v. acórdão embargado, no sentido de reconhecer “a
decadência do direito do fisco de exigir da responsável tributária as multas lançadas com base no
artigo 572, inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 28/03/2014”.
Quanto à suposta existência de omissão do acórdão por não tratar da aplicabilidade
do artigo 173, inciso I, do CTN, para contagem do prazo decadencial, nego provimento ao
Embargos de Declaração, uma vez que restou devidamente fundamentada a aplicação do prazo
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.915 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725997/2018-40
25
decadencial com base no artigo 78 da Lei no 4.502/64, inclusive, com jurisprudência deste e. Órgão
Administrativo.
Destacou-se que a Lei no 4.502/64 estabelece o prazo de decadência do direito de
impor as penalidades nela previstas, nos termos do seu artigo 78, ao dispor que “[o] direito de
impôr penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da infração”, assim, considerando
que a infração prevista no artigo 572, inciso II, do RIPI/10 tem origem legal no artigo 83, inciso II,
da Lei no 4.502/64, a imposição da penalidade deve observar o referido prazo de decadência.
Pelo exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração, apenas
para o fim de retificar o v. acórdão embargado, a fim de reconhecer “a decadência do direito do
fisco de exigir da responsável tributária as multas lançadas com base no artigo 572, inciso II, do
RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 27/03/2014”.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração,
apenas para o fim de retificar o v. acórdão embargado, a fim de reconhecer “a decadência do
direito do fisco de exigir da responsável tributária as multas lançadas com base no artigo 572,
inciso II, do RIPI/10 relativas ao período de 31/05/2013 a 27/03/2014”.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2799
DF CARF MF
Original